Tribunal: TJDFT
Processo: 0721601-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721601-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANA GOMES SOARES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALANA GOMES SOARES contra a r. decisão proferida nos autos da ação ordinária que move em desfavor de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, na qual restou indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. A autora/agravante narra ter sido aprovada no curso de medicina veterinária na Universidade Católica de Brasília. Informa ter se dirigido à instituição de ensino ré/agravada a fim de cursar o ensino médio na metodologia de Educação para Jovens e Adultos – EJA, o que foi obstaculizado sob a alegação de que a estudante não possuía a idade mínima prevista em lei. Afirma que o princípio básico da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9.394/96 – é a efetiva participação do cidadão no Sistema de Ensino, de modo a efetivar o direito fundamental à educação e maximizar a política pública de inclusão. Colaciona Jurisprudência que entende amparar a tese de que é dada a oportunidade de o aluno concluir o ensino médio em tempo reduzido sempre que comprovada sua maturidade e sua capacidade intelectual por meio da aprovação no vestibular. Afirma que há risco de dano irreparável pois a matrícula somente pode ser realizada enquanto restarem vagas, o que denota a urgência da questão. Salienta que o IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 não transitou em julgado. Requer o conhecimento e provimento do agravo no efeito suspensivo ativo, com o deferimento do pedido liminar para determinar ao réu/agravado que assegure à autora/agravante o direito de prestar os exames supletivos de ensino médio em tempo hábil para que, sendo aprovada, possa se matricular no ensino superior. Preparo recursal (ID 27048170 e 27048171) DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, inciso I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Importa estabelecer que a pretensão da autora/agravante é cursar o ensino supletivo para conclusão do 3o ano do ensino médio, haja vista indicar no polo passivo da demanda instituição de ensino voltada para educação de jovens e adultos. Notadamente, a fixação da idade mínima de 18 (dezoito) anos para a matrícula em curso supletivo é exigência contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação à qual a autora/agravante se submete por imperativo constitucional. Nessa perspectiva, não há que se falar em interpretação à luz da capacidade intelectual representada pela aprovação no vestibular, uma vez que o critério etário estabelecido na legislação é requisito mínimo claramente objetivo, não estando sujeito à interpretação. Por outro lado, verifica-se que o réu/agravado, ao negar a matrícula e a aplicação de provas de conclusão do curso EJA-EAD, baseou-se no fato de a aluna ser menor de idade, aos 02/07/2021 (ID ilegível), o que, à época, já não era verdadeiro, tendo em vista a sua data de nascimento, em 25/06/2003. Assim, nesse juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que a autora/agravante preenche o requisito da idade mínima previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, possuindo o direito de efetuar sua matrícula na modalidade supletiva, desde que observados os demais requisitos para obtenção do certificado de conclusão, em especial o atendimento à carga horária prevista na Resolução n. 02/2020-CEDF e a aprovação nas respectivas avaliações do curso. Frente às razões supra, DEFIRO o pedido liminar para determinar ao réu/agravado que assegure à autora/agravante o direito de cursar o ensino supletivo, observada a carga horária e a aprovação nas avaliações para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar contrarrazões, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 8 de julho de 2021 15:24:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator